Tribunal: STF
Processo: ARE 1431126
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA. DOMICÍLIO. VIOLAÇÃO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. PROVA. ILEGAL. ABSOLVIÇÃO.



    1- Segundo o STJ, a ausência de descrição concreta, com elementos objetivos, pautada apenas em atitude suspeita (inquietação), não autoriza busca pessoal, por falta de elementos justificadores da ação policial.



    2- Seguindo entendimento do STF, deve haver justa causa para o ingresso forçado em domicílio, o que não ficou demonstrado, violando direito constitucionalmente assegurado.



    3- Sem provas lícitas da materialidade do crime, a absolvição é medida impositiva. Recurso provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X e XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não há, no caso dos autos, referência à prévia investigação, monitoramento ou vigilâncias do local, negociação com usuários de drogas, tampouco denúncia de eventual movimentação sinalizando típica comercialização de drogas. Os agentes apenas relatam que o suspeito ficou inquieto ao ver a viatura, o que não passa de absoluto subjetivismo rechaçado pelo STJ. De maneira que não ficou configurado o requisito “fundadas razões” ou “fundada suspeita” a autorizar busca pessoal e após, o ingresso no domicílio em questão. Na delegacia, os policiais relataram: que estavam em patrulhamento na região e quando o acusado percebeu a viatura assustou-se; abordado, perguntaram ao réu o motivo, este não soube responder; indagaram se havia drogas em sua casa, o acusado respondeu que sim; a entrada na residência foi autorizada pela avó do acusado, Sra. Edith Santos Braga, e por Ytalo; vistoriando o imóvel encontraram a droga dentro do quarto do denunciado, em seu guarda-roupa e sob a cama (mov.03, arq. 01, fls. 13/16-PDF). Em Juízo os policiais militares Welker Alves Pereira, Joelcio Macedo Pereira e Leonardo de Sá Buitrago descreveram que abordaram o apelante em uma rua escura, posto este ter demonstrado grande inquietação; após a abordagem o réu apresentou nervosismo; perguntado o acusado declarou possuir drogas em sua casa; a entrada na casa foi franqueada por uma senhora, avó do acusado, de nome Edith; durante a busca localizaram as drogas, maconha e cocaína, já descritas nos autos e balança de precisão; que o acusado confirmou que a destinação da droga era para venda (mov. 04).



    [...]



    Em seus depoimentos os policiais confirmam que a abordagem ocorreu apenas devido a atitude suspeita, a inquietação de Ytalo. Assim, estamos diante de fato decorrente da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, tornando, sem eficácia probatória a prova obtida ilicitamente, por meio de violação de norma constitucional e infraconstitucional, o que a torna imprestável para legitimar todos os atos produzidos posteriormente



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 603616 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 280), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 21/06/2016.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente